Tribunal: TJMT
Processo: 1011369-25.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011369-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANILO MACHADO NUNES DA SILVA - CPF: 033.315.151-83 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA KUNZ - CPF: 013.355.331-09 (AGRAVANTE), ALAN JHONES ROSA SILVA - CPF: 051.616.991-24 (ADVOGADO), ELIEZER SILVA DANTAS - CPF: 086.256.625-87 (AGRAVADO), LUIZA MARLENE VIANA - CPF: 232.888.333-87 (AGRAVADO), ROBSON MEDEIROS - CPF: 812.909.771-00 (ADVOGADO), ADOLFO KUNZ - CPF: 411.224.889-04 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA KUNZ (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA KUNZ (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO “A QUO” – VIABILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DESCONTITUAM A DECISÃO RECORRIDA – ARTIGO 927 DO CPC – POSSE E TURBAÇÃO DEMONSTRADAS DE ACORDO COM O LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

A concessão de liminar em feitos possessórios traduz o convencimento provisório e precário do Magistrado que, com as provas trazidas, forma o seu livre convencimento motivado. Não havendo demonstração de ilegalidade patente, não deve ser alterada a decisão liminar, mormente porque, durante a instrução, cabe às partes envolvidas trazerem subsídios que construam o seu direito material.

Restando demonstrado o preenchimento dos requisitos do artigo 567 do CPC, impõe-se o deferimento do pleito liminar, nas ações de interdito proibitório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, proposto por ADRIANE APARECIDA KUNZ, em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que nos autos da Ação de Interdito Proibitório c/c Pedido Liminar c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer n. 0000843-41.2012.8.11.0105, Código 61774, Proc. 396/2012 movida por ELIEZER SILVA DANTAS e Outro (s), deferiu o pedido de expedição de mandado proibitório em favor do Agravado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)

Sustenta a parte agravante que não houve a devida fundamentação na r. decisão que deferiu o mandado proibitório, eis que fora deferida com base exclusivamente na simples alegação dos agravados de que foi construída uma cerca na propriedade do requerente, dificultando-lhe o acesso.

Assevera que os requisitos para a concessão do pedido liminar não foram demonstrados; no mais, no que tange a decisão que concedeu a liminar, decidida após ter decorrido aproximadamente 05 anos do pedido de liminar.

Salienta ainda, que o imóvel em questão não se trata de área cravada, conforme restou demonstrado nos depoimentos das testemunhas, bem como comprovado por meio de fotografias, restando comprovado que não há esbulho ou turbação, ou ainda a existência de cerca que dificulte o acesso à posse do Agravado.

Afirma que deve ser reformada a presente decisão para revogar a liminar concedida, uma vez que falta requisitos processuais que autorizem e ainda a mesma vai trazer prejuízo para o requerido, que terá que fazer uma porteira no meio de sua pastagem, já que há anos a estrada fora encoberta pela vegetação, não existindo estrada, portanto, a liminar perdeu o objeto.

Requer a concessão do efeito suspensivo, considerando a presença do periculum
in mora e o fumus boni iuris
, para que suspenda os autos principais até o julgamento do presente recurso; no mérito, o conhecimento do presente recurso e acolhimento dos pedidos, com consequência reforma da decisão agravada.

Pedido de liminar indeferido. (Id.133552164)

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso e, manutenção da decisão agravada. (Id. 136818176)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de manifestar, diante ausência de interesse público na causa. (Id. 137387688)

Sem informações.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, proposto por ADRIANE APARECIDA KUNZ, em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que nos autos da Ação de Interdito Proibitório c/c Pedido Liminar c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer n. 0000843-41.2012.8.11.0105, Código 61774, Proc. 396/2012 movida por ELIEZER SILVA DANTAS e Outro (s), deferiu o pedido de expedição de mandado proibitório em favor do Agravado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)

Pois bem.

A agravante primeiramente alega que a decisão agravada é nula, por ausência de fundamentação.

Sabe-se que sendo declinadas as razões pelas quais se chegou a determinado resultado, ainda que de forma sucinta, não há que se falar em nulidade da decisão, por ausência de fundamentação.

Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. A fundamentação sucinta, desde que suficiente para embasar a decisão, não acarreta a nulidade do julgado. 3. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão das instâncias ordinárias, que entenderam não ser preciso maior dilação probatória, seria necessária a revisão do conjunto fático- probatório dos autos, o que é inviável nesta instância especial por força da Súmula no 7/STJ. 4. De acordo com a jurisprudência desta Corte, sendo o nosso sistema processual civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, ao magistrado é permitido formar a sua convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos bastando, para tanto, que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento, a teor do que dispõe o art. 131 do Código de Processo Civil. 5. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no AREsp 571.860/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 02/02/2015).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO ACIONÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. A fundamentação sucinta não acarreta omissão quando o pedido da demanda é apreciado na íntegra. 2. A ausência de decisão acerca das teses suscitadas em recurso especial, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3. O reexame de fatos é inadmissível na via especial (Súmula 7/STJ). 4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. 5. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 520.991/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 04/12/2014).

No caso dos autos, embora de forma sucinta, o douto magistrado de primeiro grau fundamentou a decisão agravada, por meio da qual mencionou inclusive que a parte requerida ergueu uma cerca na propriedade do requerente, dificultando-lhe o acesso, preenchendo assim os requisitos do interdito proibitório, existência de receio (fotos da cerca) receio justo (contrato de propriedade da área), e ação injusta do agressor (B.O); portanto não há que se falar em nulidade da decisão por falta de fundamentação.

Não obstante o entendimento do agravante, a verdade é que a decisão está fundamentada, mesmo que de forma sucinta.

Assim, rejeito a presente pretensão e, passo à análise de mérito do recurso.

Insta salientar que, na linha do que pontuou o MM. Juízo ‘a quo’, a ocupação injusta de determinada área tem o condão de legitimar o receio de turbação ou esbulho da posse exercida sobre imóvel contíguo, ensejando, pois, a concessão do interdito proibitório, transcrevo:

“(...)Em audiência de justificação foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas.

Os autos permaneceram conclusos para a prolação de decisão.

Segundo o art. 567 do CPC, o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Com efeito, o interdito proibitório possui nítido caráter inibitório, cuja finalidade é proteger o direito de posse quando ainda não tiver sido efetivada a turbação ou esbulho, embora exista justo receio de que estas venham a se verificar.

Para a concessão do mandado proibitório fica condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: existência de receio; que este receio seja justo; que, além de justo, possivelmente provoque moléstia à posse; que haja iminência da ação injusta do agressor.

Segundo o dispositivo legal em comento, acaso a ordem eventualmente emanada do Poder Judiciário venha a ser descumprida, isto é, configure-se a turbação ou o esbulho, ao agressor será cominada sanção pecuniária, a qual poderá ter natureza de ‘astreinte’ ou não (a depender da variabilidade diária ou se arbitrada em valor fixo).

Perfilhando detidamente os autos é possível inferir que estão presentes os requisitos do art. 567 do CPC, eis que o requerido ergueu uma cerca na propriedade do requerente, dificultando-lhe o acesso, o que denota o receio justo e iminente de turbação/esbulho da posse.

Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de expedição de mandado proibitório em favor da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000 (mil reais) para o caso de haver turbação ou esbulho da posse, incidindo enquanto perdurar a situação.

Outrossim, DETERMINO à parte requerida que retire a cerca que dificulta o acesso à posse do autor, fixando para tanto o prazo de sessenta dias.”. (ID. 2412438)

A propósito:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR - POSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Como cediço, a ação de interdito proibitório é aquela movida pelo possuidor que tenha justo receio de ser molestado na posse por uma turbação ou esbulho iminente. 2. Para a concessão da liminar de interdito proibitório, se mostra necessário a presença dos requisitos previstos nos arts.927, 932 e 933 todos do Código de Processo Civil. 3. Comprovada a posse anterior da autora, o perigo de ser molestada na sua posse por turbação ou esbulho praticado pelos réus conforme já praticaram no imóvel rural vizinho da agravante, possível a concessão da liminar. 4. Recurso conhecido e provido." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0352.14.005880-6/001, Relator(a): Des.(a) Mariza Porto, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/03/2015, publicação da súmula em 23/03/2015)

Assim, tenho que até o momento não há motivos que justifiquem a reforma da decisão liminar, o qual, diante da presença dos requisitos dos arts. 561 e 567, ambos do CPC/15, deferiu o pedido liminar formulado pelos agravados, determinando que os interessados se abstivessem de praticar quaisquer atos tendentes a turbar, esbulhar ou ameaçar a posse exercida por aquele no imóvel sub judice.

Portanto, resta aos litigantes a produção de provas que entenderem pertinentes na busca dos seus direitos, perante o Juízo “a quo”.

A propósito, cumpre registrar que no interdito proibitório cabe analisar quem tem a posse e se há ameaça de turbação ou esbulho; restando ao Magistrado singular fazer o cotejo das provas, a fim de formar o seu livre convencimento.

Nesse sentido:

“AGRAVO INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DEFERIMENTO DE LIMINAR – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 932 DO CPC – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ – PRELIMINAR REJEITADA– RECURSO DESPROVIDO. Existe interesse de agir para o interdito proibitório quando a parte exerce posse e tenha justo receio de tê-la molestada. No interdito proibitório cumpre ao autor provar a posse e a ameaça de turbação ou esbulho, a data da turbação ou esbulho e a continuidade da posse, nos termos dos artigos 926 e 927 do CPC. Deve ser deferido o interdito proibitório se na audiência de justificação foram oferecidos elementos para identificar a posse e o justo receio do possuidor em ter seu exercício violado (CPC, art.932). Em disputa que envolve conteúdo fático, afigura-se conveniente a adoção do princípio da identidade física do julgador, porque a convicção sobre a matéria recomenda a formação de livre convencimento, à luz da oralidade e da observação ordinária pelo juiz da causa.” (AI 100762/2013, Relator: DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/05/2014, Publicado no DJE 19/05/2014)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - CONCESSÃO DA LIMINAR - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E PREJUÍZO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O deferimento ou não da liminar nas ações possessórias implica em convencimento provisório, vinculado ao prudente arbítrio do Magistrado de primeiro grau. Por esta razão, somente em situações excepcionais ou à vista de ilegalidade evidente, a decisão objurgada deve ser reformada.” (AI 47667/2004, Relatora: DRA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/06/2005, Publicado no DJE 27/06/2005)

Com tais considerações, não vejo como desqualificar a decisão recorrida, frisando que nenhum dos argumentos utilizados pela Agravante tem a força probatória incontestável de comprovar a posse da área discutida, ao menos até o presente momento processual.

Conclui-se, portanto, que a decisão não merece reparos.

As demais questões devem ser apresentadas e analisadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022